Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713351-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYEGO ALVES DA SILVA, DOUGLAS LIMA DO PRADO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Douglas Lima do Prado e Dyego Alves da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0704996-07.2023.8.07.0007) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 153067082, págs. 1-5). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois precisam que o agravado seja compelido a emitir as passagens aéreas e confirmar os hotéis do contrato celebrado, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Narram que adquiriram um pacote de viagem com o agravado para o Japão, com validade de 1/3/2021 a 30/11/2023 e sugestão de datas para 31/3/2023, 10/4/2023 ou 24/4/2023. Realizaram o pagamento, mas ao contatar a empresa não obtiveram resposta quanto à data efetiva da viagem. 4. Informam que segundo o regulamento da prestação de serviço, deveriam ter sido avisados com antecedência de 45 dias sobre a data da viagem, o que não foi observado pelo agravado, apesar de afirmar que está priorizando o atendimento solicitado pela via extrajudicial. 5. Esclarecem que não têm mais interesse da prorrogação do pacote para datas futuras, pois aquelas previstas no momento da contratação foram ajustadas com outros familiares para que se encontrassem no destino final, fazendo-se necessário que a viagem ocorra ainda no mês de março/2023. 6. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 45568587, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A petição inicial foi distribuída em 20/3/2023 e o pedido de tutela de urgência consiste em determinação para que o agravado “[...] envie as passagens aéreas e confirmação dos hotéis, conforme contratado, dentro do mês de março, conforme consta no pedido: 5747565, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a execução da tutela”. [grifado na transcrição]. Destaco: hoje é 12 de abril de 2023. Houve perda superveniente do objeto. A solução jurídica caminha para eventual devolução dos valores pagos, se for o caso. 13. A validade do pacote adquirido pelos agravantes foi prorrogada em razão das restrições decorrentes da pandemia (ID no 152861947). Conforme ponderado na decisão recorrida, foram sugeridas 3 (três) datas possíveis para a realização da viagem, compreendendo período futuro (24/4/2023) - ID no 152861950, ainda não implementado. 14. A pretensão dos agravantes esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 15. Eventual responsabilidade civil que os agravantes atribuem ao agravado somente será possível ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 16. A natureza do contrato celebrado entre as partes denota que há variáveis que podem interferir na data sugerida para a realização da viagem, por essa razão há um reflexo direto no preço cobrado. Porém, essas questões adjacentes ao negócio jurídico somente poderão ser dirimidas em juízo de cognição exauriente. 17. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO